Tribunal: TJMT
Processo: 0002001-86.2015.8.11.0086
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002001-86.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), WELLINGTON DE LIMA CAMPOS - CPF: 060.802.911-42 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), WELLINGTON DE LIMA CAMPOS - CPF: 060.802.911-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 STF. TEMA 1.313 STJ. SAÚDE PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária contra sentença que condenou Município e Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em ação de obrigação de fazer relacionada à saúde pública. Em julgamento colegiado anterior, afastou-se a condenação ao pagamento de honorários. A Vice-Presidência do Tribunal determinou reanálise para possível juízo de retratação em face da aparente desconformidade com o entendimento do STF no Tema 1.002.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida cinge-se a: (i) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra ente público; (ii) saber se, em ações de saúde pública, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, estabeleceu que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. A decisão colegiada anterior deve ser revista para se adequar às teses fixadas nos precedentes vinculantes, restabelecendo-se a condenação originária ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6. Em atenção ao princípio da vedação da reformatio in pejus, mantém-se o quantum arbitrado pelo juízo de origem (10% do valor atualizado da causa), por ser inferior aos valores comumente aplicados pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Exercido o juízo de retratação. Recurso desprovido. Em remessa necessária, ratificada a sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários.

Tese de julgamento: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública contra ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC/2015, arts. 85, § 8º-A; 932; 1.030, II; 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, Tema 1.313.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0002001-86.2015.8.11.0086

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal de Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.002 STF).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão objeto do recurso extraordinário, está assim ementado:

Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral.
Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra.
Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra
acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.
I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS 2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública. 3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União 4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão. 5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”.

(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023). [Destaquei]

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000) deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido,
[...] tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

No caso, o cerne da controvérsia cinge-se à definição da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Conforme se vê, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Ademais, nos termos do precedente vinculante já mencionado – Tema 1.313, do c. STJ –, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de R$ 3.000,00 (N.U. 1040464-57.2023.8.11.0003, Des. JONES GATTASS DIAS), R$ 4.000,00 (N.U 0038865-30.2016.8.11.0041, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, R$ 3.500,00 (N.U 1024025-95.2024.8.11.0015, Des. MÁRCIO VIDAL).

No caso, a sentença recorrida/em reexame já havia condenado o Município de Nova Mutum e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, na proporção de 50% para cada requerido (id. 109342991, fls. 70-76).

Todavia, em sede de julgamento colegiado, o recurso de apelação do Município foi provido, afastando-se a sua condenação ao pagamento de honorários. Em reexame necessário, a r. sentença foi parcialmente retificada, para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, bem como afastar a possibilidade de bloqueio das contas públicas em caso de descumprimento da obrigação (id. 109342991, fls. 115-76).

Quanto ao fornecimento afastamento da possibilidade de bloqueio, a decisão colegiada transitou em julgado.

Assim, a presente retratação limita-se exclusivamente aos honorários de sucumbência e, nesse ponto, a decisão colegiada deve ser revista para restabelecer a r. sentença e se adequar às teses fixadas no Tema 1.002 do STF e no Tema 1.313 do STJ.

No que diz respeito ao
quantum
, em atenção ao princípio da não “
reformatio in pejus
”, imperioso no presente caso manter a fixação do
quantum
arbitrado pelo juízo de origem, eis que em valor inferior aos valores aplicados no âmbito deste e. Tribuna e supracitados (
10% do valor atualizado da causa - R$ 1.000,00
).

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município requerido, no tocante ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e,
em remessa necessária
,
RATIFICO
a sentença no tocante à condenação do Estado ao pagamento de honorários, mantendo os parâmetros e valores arbitrados em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025